Tribunal: TJES
Processo: 0018252-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018252-44.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELBSON RAIMUNDO SILVA BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018252-44.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELBSON RAIMUNDO SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
J
OELBSON
RAIMUNDO SILVA BATISTA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6ª Vara Criminal de
S
erra
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §1
3
, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que no dia
17 de agosto de 2019, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Vanessa Alves dos Santos, sua companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por legítima defesa e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
l
audo de lesões corporais, boletim unificado nº 40155431
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em que pese a negativa de autoria do acusado
por ocasião do interrogatório
na esfera policial
(não compareceu para ser ouvido em juízo)
,

constato
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Vanessa Alves dos Santos
,
na Delegacia de Polícia
:

“
[...]
que é convivente de JOELBSON há três anos e possuem dois filhos em comum

[...]
que na data de ontem JOELBSON saiu para beber e quando a declarante saiu para trabalhar e quando voltou uma vizinha disse à declarante que que JOELBSON tinha levado uma mulher para a casa da declarante e que essa mulher estaria gritando dentro da casa da declarante; que a declarante foi para casa e encontrou o marido com uma mulher na varanda da casa; que a declarante perguntou quem é a mulher que estava com JOELBSON sendo respondido por ele que ele apenas tinha levado a mulher para beber dentro de casa;
que a mulher se dirigiu ao portão para ir embora e a declarante tentou fechar o portão para que ela não saísse para entender o que estava acontecendo, nesse momento JOELBSON mandou que a declarante deixasse a mulher sair e empurrou a declarante da frente do portão e o braço de JOELBSON bateu na lateral do rosto da declarante
[...]”
.

I
nquirida em juízo, a mesma r
evelou que no dia dos fatos o réu desferiu um golpe em seu rosto, tendo o braço dele acertado sua face, logo após
ter empurrado a ofendida
.
Em decorrência disso, a vítima ficou machucada.

Por fim, questionada se agrediu ou tentou agredir o réu, respondeu negativamente.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com as declarações da vítima, os policiais militares Noé da Matta Ribeiro e Edimar Carlos Brum, ouvidos na fase inquisitorial, revelaram que a ofendida os relatou que o réu deu um soco no lado direito de seu rosto. Mesmo após ser detido, os agentes públicos presenciaram o apelante proferindo ameaças, inclusive de morte, em desfavor de Vanessa.

P
ela simples narrativa dos depoimentos,
fica clara a impossibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa, pois o artigo 25 do Código Penal é expresso em indicar que, para a sua configuração devem ser utilizados de forma moderada os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão, o que não restou demonstrado no caso focado, uma vez que as provas colhidas nos autos dão conta de que foi o recorrente quem deu início as agressões contra a vítima, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa e, muito menos, na utilização de meios moderados para defender-se.

Sobre o tema trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º DO CP, NA FORMA DA LEI 11.340/06. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL, NA HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DO ART. 12, §3º DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 167 CPP. 3. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pela dinâmica dos fatos apurados nos autos, verifica-se que foi o acusado quem deu início às agressões. Neste particular, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua companheira, as provas dos autos estão a demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, de modo que a eventual ocorrência de agressões recíprocas é incapaz de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal. 2. Muito embora não caracterizada de forma explícita, ou seja, por meio de corpo de delito direto, a agressão física suportada pela vítima está plenamente demonstrada por meio do corpo de delito indireto, encontrando fundamento nas declarações da própria ofendida e nas demais provas dos autos. 3. Negar provimento ao recurso.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060170006484, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020).

Outrossim, caberia ao a
cusado
demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor,
uma
vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Desta feita
,
tenho que o conjunto probatório carreado
no caderno processual
demonstra ser
a
apelante responsável pelo cometimento da infração penal contida do artigo 129, §
1
3
, do Código Penal,
com incidência da Lei nº 11.340/
0
6, afastando
assim
,
a tese defensiva da legítima defesa que não restou demonstrada nos autos.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação, o que verifico encontrar amparo nos autos.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz
considerou negativ
a
s

a culpabilidade
e as circunstâncias do crime
,

fixando a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
.

Sobre

a culpabilidade
e as circunstâncias do crime
, assim dispôs o Magistrado:

“
[...]
a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; As
circunstâncias do crime
[...] não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito [...]
”.

Para a exasperação, deve o j
ulgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

o
douto M
agistrado

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo
assim, em vista da inidoneidade da fundamentação

d
a culpabilidade
e circunstâncias do crime
, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores,
fixando a pena-base no mínimo legal de
03 (t
rês
) me
ses
de
d
etenção

(
pena referente ao
art. 129, §9º, do Código Penal – vigente à época dos fatos)
.

Ausentes circunstâncias atenuantes
.

Presente a agravante disciplinada no art. 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual
fixo a pena em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual torno definitiva
, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente

para fixar a pena-base no patamar mínimo legal,
mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018252-44.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELBSON RAIMUNDO SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §1
3
, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
. 1.
ABSOLVIÇÃ
O
.
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONFIGURADOR DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
DECOTE DA
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

P
ARCIALMENTE PROVIDO
.
1.

Para a tipificação da excludente da legítima defesa, o Código Penal exige a demonstração de vários requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente, e injusta; defesa de um direito próprio ou alheio e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa,
dos quais não se
desincumbiu
a defesa.

2
.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.
Logo, considerando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base.
Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote da
s
circunstância
s
judicia
i
s
negativamente valorada
s
(
culpabilidade
e circunstâncias do crime
), com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.

3
.

Recurso conhecido e

p
arcialmente provido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.